Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 55 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 35,69G, E DE 01 PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,45G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LEI No 11.343/2006. PRAZO OBSERVADO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, em se tratando de crime de tráfico de drogas, é aplicável a Lei n.o 11.343/2006, a qual apresenta prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal, e na espécie, os prazos foram observados, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida, a saber, 35,69g de cocaína fracionados em 55 porções e uma porção de maconha de 3,45g na residência do paciente.
4. Ademais, o paciente é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pelos crimes de furto qualificado e receptação, além de outra também por receptação. Não obstante, o paciente voltou a se envolver na prática de outro crime, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
5. Observam-se, portanto, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, as quais revelam que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas indicam a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.